Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706327-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIME TELES DA CRUZ DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no Mandado de Segurança impetrado por JAIME TELES DA CRUZ, que determinou à autoridade coatora que se abstenha de descontar do décimo terceiro do agravado-impetrante o valor correspondente ao auxílio-moradia, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança impetrado por JAIME TELES DA CRUZ contra ato praticado pelo COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE PESSOAL E PAGAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente na determinação de que não se proceda mais à supressão do auxílio-moradia equivalente ao décimo terceiro salário. Para tanto, narra que integrou o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Distrito Federal, na qualidade de segundo sargento, e que, reiteradamente, por conduta imputada às autoridades coatoras, têm suprimido do respectivo décimo terceiro a parcela equivalente ao auxílio. Alega que a supressão é ilegal e inconstitucional e que deve ser provido seu pleito para que as parcelas suprimidas do décimo terceiro lhes sejam pagas. Pede, liminarmente, que seja determinado aos impetrados que, no pagamento da antecipação da gratificação natalina que se aproxima, seja incluído o valor da verba paga a título de Auxílio-Moradia. Os autos foram instruídos com os documentos elencados na folha de rosto. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Nesse sentido, deve-se verificar se os requisitos acima foram atendidos para se conceder a liminar postulada. Pois bem. Na hipótese em testilha, evidencia-se que o impetrante sustenta que do valor de sua remuneração, no tocante ao adimplemento do décimo terceiro – gratificação natalina, vêm sendo subtraído da base de cálculo deste último, o valor correspondente ao auxílio-moradia. Com efeito, tem-se que assiste razão ao impetrante em seus argumentos delineados na peça vestibular. Isto, pois, o auxílio moradia possui natureza remuneratória e, portanto, deve integrar a gratificação natalina. É o que se depreende do Decreto no 2.317/86, datado de 29 de dezembro de 1986, segundo o qual: Art 9 o Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldoe as vantagens de caráter permanente."(ressalvam-se os grifos) Há que se destacar, ainda, que a Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, prevê nos seus artigos 20 e 21 a composição dos proventos a serem pagos aos policiais militares na inatividade: “Art. 20. Os proventos na inatividade remunerada são constituídos das seguintes parcelas: I - soldo ou quotas de soldo; II - adicional de Posto ou Graduação; III - adicional de Certificação Profissional; IV - adicional de Operações Militares; V - adicional de Tempo de Serviço; VI - gratificação de representação. § 1o Para efeito de cálculos, os proventos são integrais ou proporcionais: I - integrais, calculados com base no soldo; e II - proporcionais, calculados com base em quotas do soldo, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) do valor do soldo, por ano de serviço. § 2o Aplica-se o disposto neste artigo ao cálculo da pensão militar. § 3o O militar transferido para a reserva remunerada ex officio, por haver atingido a idade limite de permanência em atividade, no respectivo posto ou graduação, tem direito ao soldo integral. § 4o Os proventos do militar transferido para a inatividade serão calculados com base na remuneração correspondente ao cargo efetivo em que se deu o ato de sua transferência. Art. 21. Além dos direitos previstos no art. 20, o militar na inatividade remunerada faz jus a: I - adicional-natalino; II - auxílio-invalidez; III - assistência pré-escolar; IV - salário-família; V - auxílio-natalidade; VI -auxílio-moradia;VII - auxílio-funeral. Parágrafo único. Eventuais diferenças em razão do § 4o do art. 20, serão pagas a título de vantagem pessoal nominalmente identificadas.” (ressalvam-se os grifos). Por fim, o art. 3° da lei 10.486/2002 referenda que o auxílio-moradia é verba de caráter permanente. Diante dessas considerações,DEFIRO o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de descontar do décimo terceiro salário do impetrante vincendo, o valor correspondente ao auxílio-moradia. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de fixação de multa. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO. ” (id. 148396927, autos originários, grifo nosso) O agravante alega que “é inadmissível o deferimento de liminar ou de execução provisória de decisão proferida contra o Poder Público que acarrete o pagamento de valores” (id. 43920345, pág. 6). Argumenta que “não há elementos suficientes capazes de evidenciar a probabilidade (necessária e exigida por lei) do alegado direito ao pagamento da da parcela “gratificação natalina” com a inclusão na base de cálculo da parcela “auxílio-moradia”” (id. 43920345, pág. 18). Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência. Ausente o preparo, uma vez que o agravante é isento do recolhimento de custas. É o relatório para exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Quando se trata de pedido formulado em desfavor da Fazenda Pública, o art. 1.059 do CPC dispõe: "Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009." O art. 7o, §§2o e 5o, da Lei 12.016/09 prevê: "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. (...) § 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. " Além disso, o pagamento de débitos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial exige o trânsito em julgado, nos termos do §5o do art. 100 da CF e do art. 2o-B da Lei no 9.494/97. Confira-se: “§ 5o É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos, oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários apresentados até 1o de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente” (grifo nosso) “Art.2o-B.A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.” Assim, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está demonstrado ante ao risco de irreversibilidade da medida deferida na r. decisão agravada, art. 300, §3o, do CPC. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-impetrante para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora